Tribunal: STF
Processo: RHC 80476
Classe: RHC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-11-07
Data de publicação: 2000-11-07

Ementa:
EMENTA:  -  DIREITO  CONSTITUCIONAL,   PENAL   E
PROCESSUAL PENAL
        PREFEITO MUNICIPAL DENUNCIADO PELA PRÁTICA DE
CRIMES PREVISTOS NO ARTIGO 1º, INCISO I, DO DECRETO-LEI Nº
201/67, E ARTIGOS 299 E 312 DO CÓDIGO PENAL.
        PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL. DESIGNAÇÃO DE
PROCURADOR DE JUSTIÇA, PARA A DENÚNCIA E QUE, DEPOIS, A
RATIFICA JÁ NA CONDIÇÃO DE PROCURADOR-GERAL. ALEGAÇÕES DE
INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE.
        "HABEAS CORPUS" DENEGADO PELO S.T.J. RECURSO
ORDINÁRIO PARA O S.T.F.: IMPROVIMENTO.
1.      O Tribunal de Justiça de Santa Catarina e o
Superior Tribunal de Justiça decidiram corretamente, ao
repelir, no caso, a alegação de ofensa ao princípio do
Promotor Natural e ao não reputar relevante a argüição de
inconstitucionalidade do inciso IX do art. 29 da Lei
Orgânica do Ministério Público, o que também justifica a não
remessa do feito ao Plenário desta Corte para o exame dessa
argüição, em face do disposto no § 1o do art. 176 do
R.I.S.T.F.
2.      Recurso ordinário de "Habeas corpus" improvido.